Tribunal: TJDFT
Processo: 0722981-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722981-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILCLEIDE DE ARAUJO AGRAVADO: VIVIANE DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por GILCLEIDE DE ARAUJO em face de decisão proferida no cumprimento de sentença da ação de indenização por danos morais proposta por VIVIANE DA SILVA ALVES (autos no 0715108-52.2020.8.07.0003). A decisão agravada aplicou multa em razão do descumprimento da obrigação de não fazer imposta em sentença, consistente em se abster de realizar qualquer postagem nas diversas redes sociais disponíveis, de conteúdo lesivo à honra e ao bom nome da autora, nos seguintes termos: “(...) De fato, os vídeos juntados, apesar de não mencionar o nome da autora, dirige-se a ela, o que pode ser verificado pelo contexto fático envolvendo o ex-marido da exequente, atual companheiro da executada, contexto que foi narrado na causa de pedir narrada na fase de conhecimento. Destaca-se o poder de capilaridade e propagação das informações transmitidas pela internet, com destaque as próprias redes sociais, inovação que mudou o comportamento das pessoas no mundo inteiro, novas profissões foram criadas, pessoas saem do anonimato para o estrelado da noite para o dia, mas também tem o poder de fulminar com a reputação e imagem das pessoas. Com efeito, os referidos veículos possuem um poder devastador, quando mal utilizados. É a hipótese narrada pela credora. Nesse sentido, a resposta a tal intento exige rigor e aplicação imediata. A prova das tentativas de expor a imagem e boa fama da autora está demonstrada pelos vídeos juntados, os quais, ainda que não estejam sendo divulgados neste exato instante, já produziram efeitos nefastos com potencialidade de repetição, uma vez que a executada, ainda que tenha sido intimada a não propagar esse tipo de mídia, continua com o seu comportamento negativo dirigido à pessoa da credora. Há prova da veiculação de palavras ofensivas dirigidas à autora nos vídeos de ID’s 94738543, 94710149, 94740152, 94738542. Os demais juntados foram divulgados no contexto dos já mencionados. Diante disso, ante a inequívoca comprovação de descumprimento ao dispositivo da sentença, aplico a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelas 4 (quatro) divulgações relacionadas à pessoa da credora. Em razão da recalcitrância da executada, majoro para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por divulgação/veiculação realizada a partir desta data, até o limite, por ora, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (ID no 27383135). Narra a peça recursal que, em nenhum momento, foi citado o nome da agravada nos vídeos publicados. Sustenta que é muito subjetivo afirmar que as pessoas que assistem e conhecem todos os envolvidos, sabem que a requerida está se referindo a autora, pois ela conta toda a trajetória das duas. Afirma que o direito à manifestação é garantia constitucional. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 27383121). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2021 18:19:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador